Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A qualificadora relativa à escalada prescinde de perícia e deve ser mantida quando a vítima afirma que havia dois portões eletrônicos em funcionamento impedindo a entrada na residência e pelo depoimento policial de que a casa tinha grades.

2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta do agente é considerável, em razão da qualificadora do uso de escalada, sobretudo, não havendo indícios de que a res furtiva teria valor inferior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos.

3. Recurso conhecido e desprovido.